Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INTERVALO INTRAJORNADA, E SUPRIMIDOS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DESSAS CONTRIBUIÇÕES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido em ação civil pública em que foi condenada a ressarcir os danos causados ao erário em cumprimento de contratos administrativos de prestação de serviço, uma vez que ela teria inserido nas planilhas de custos valores de caráter indenizatório nas bases de cálculo de encargos sociais (INSS e FGTS), os quais seriam referentes às indenizações devidas a seus empregados pela não concessão de intervalo intrajornada (período para repouso ou alimentação).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada (ou não) a responsabilidade civil da parte ré pelo recebimento indevido de valores em cumprimento de contratos administrativos, com relação à inclusão de valores de caráter indenizatório (verba referente ao intervalo intrajornada não usufruído) na base de cálculo de encargos sociais (INSS e FGTS), no período de abril de 2019 a dezembro de 2020, em 8 (oito) contratos que ela celebrou com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, sem o devido repasse aos trabalhadores.
III. Razões de decidir
3. Os contratos administrativos regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (Lei n.o 8.666/93, art. 54, e Lei n.o 14.133/21, art. 89).
4. Aplica-se inclusive o princípio da boa-fé, expressão do nosso Código Civil preponderantemente empregada como princípio à conclusão e execução dos contratos (art. 422), ou como fator de uso interpretativo dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III), ou como pano de fundo em que o exercício de um direito não pode manifestamente exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social (art. 187).
5. No cumprimento dos contratos administrativos, objeto deste processo, o pagamento do preço pela Administração Pública como contrapartida aos serviços prestados seria efetuado após a apresentação dos comprovantes relativos às verbas trabalhistas arcadas pela contratada. O cálculo e recolhimento das verbas trabalhistas seria obrigação da contratada, com previsão explícita de cláusula segundo a qual caberia à contratada “assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria”.
6. Desse modo, existe previsão contratual para que se exija da contratada a observação da legislação em vigor a época do recolhimento das verbas referentes ao intervalo intrajornada, considerando inclusive as alterações legislativas acerca de sua natureza indenizatória.
7. Na vigência desses contratos ocorreu a alteração na legislação referente ao tema, com nova redação dada pela Lei no. 13.467/17, passando a prever que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica pagamento de natureza indenizatória (CLT, art. 71, § 4o, com consequente cancelamento da Súmula 437 do TST). Nessa perspectiva, o pagamento relativo ao intervalo intrajornada teria deixado de fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias e do FGTS.
8. A contratada/ré/apelante informou ao Distrito Federal que a base de cálculo utilizada para essas contribuições incluiu o intervalo intrajornada (natureza remuneratória), e recebeu a contrapartida por isso. Entretanto, não demonstrou o recolhimento dessas contribuições com a inclusão do intervalo intrajornada na base de cálculo.
9. Saneado o processo (sem impugnação), em que foi definido que caberia à parte ré demonstrar a efetiva inclusão dos valores do intervalo intrajornada na base de cálculo dos encargos sociais (INSS e FGTS), e consequente recolhimento das verbas em proveito dos empregados. Entretanto, após requerer a produção de prova pericial, ela não depositou os honorários do perito, optando por arcar com o ônus da não produção dessa prova.
10. Visualizada, na situação fática ora apresentada, violação às cláusulas do contrato administrativo e ao postulado da boa-fé, com enriquecimento ilícito da contratada/ré. Configurada, pois, a obrigação da parte ré/apelante em ressarcir o Distrito Federal.
IV. Dispositivo
11. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.666/93, art. 54; Lei n.o 14.133/21, art. 89; Lei no. 13.467/17; CLT, art. 71, § 4o; CC, art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III, 187 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1271721, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 12.08.2020.